Tribunal: TJMT
Processo: 1040511-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040511-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WEVERTON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 061.516.741-11 (AGRAVADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO E
M
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CUMULAÇÃO COM FREQUÊNCIA EM ENSINO REGULAR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
IN BONAM PARTEM
. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo
em
execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu o direito à remição de pena, com fundamento na aprovação do apenado em Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(
ENCCEJA
)
ainda que mantido o seu vínculo com atividade escolar desenvolvida no interior da unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível conceder remição de pena pela aprovação no ENCCEJA a apenado vinculado a atividade escolar intramuros, à luz da Resolução CNJ no 391/2021 e dos princípios que regem a execução penal.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal (art. 126) prevê a possibilidade de remição da pena por estudo, tanto pela frequência regular quanto pela conclusão de etapas escolares, incluindo certificações.

4. A Resolução CNJ no 391/2021 prevê, em seu art. 3o, p
arágrafo único,
a remição pela aprovação no ENCCEJA para apenados desvinculados de ensino formal, porém tal restrição não é absoluta, admitindo interpretação extensiva
in
bonam
partem
.

5. A aprovação no ENCCEJA constitui esforço adicional e autônomo do apenado, legitimando o reconhecimento da remição, mesmo que já beneficiado por frequência escolar regular.

6. A função ressocializadora da pena e o princípio da dignidade da pessoa humana autorizam interpretação que favoreça a reintegração do apenado por meio do mérito educacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A remição da pena pela aprovação no ENCCEJA é admissível mesmo ao apenado vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

2. A interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ no 391/2021 deve prestigiar a função ressocializadora da pena e o esforço autônomo do apenado.
”

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, p
arágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 879.652/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 08.10.2024; TJMT,
AgExPen
no 1022550-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 10.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1040511-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WEVERTON RAMOS DOS SANTOS

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de a
gravo interposto
p
ela
5.a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos d
a
execução penal
(SEEU
2000056-89.2023.8.11.0008
),
declarou
a
remição de 52
(cinquenta e dois)
dias da pena imposta
ao agravado
,
em razão de sua aprovação
,
em
2 (
duas
)
áreas de conhecimento do
Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos
(
ENCCEJA
),
mesmo
regularmente matriculado e frequentando atividades de ensino formal no interior da unidade prisional
(id.
329051940
).

O órgão ministerial

de origem
:

1)

alega
a

i
ncompatibilidade
,
pois
a
remição “
pela aprovação no ENCCEJA somente é cabível quando o apenado está desvinculado de atividades regulares de ensino
”,
conforme
a
Resolução n.o 391/2021 do

CNJ
;

2)

argumenta
que,
p
or
o agravado frequentar aulas regulares do ensino fundamental no interior do estabelecimento prisional,
“
deverá se beneficiar somente desta remição, sob pena de implicação de bis in idem, em prejuízo às finalidades retributiva e ressocializadora da pena
”;

3)

aponta

v
iolação ao princípio da isonomia
,
“
uma vez que resulta na atribuição de um número superior de dias de remição àqueles que obtiveram aprovação no exame certificador com o suporte das atividades regulares de ensino
”
;

4)

afirma que a decisão recorrida desvirtua a função retributiva e ressocializadora da pena, ao conceder vantagem excessiva a quem já usufrui da remição pelo ensino formal, afastando o caráter meritório do estudo autônomo reconhecido pela Resolução n. 391/2021
.

Requer
o provimento
para

afastar “
a remição de 52 (cinquenta e dois) dias de pena concedida ao agravado pela aprovação no ENCCEJA
”.

P
requestiona

os “
artigos 126, §§ 1o e 5o, da Lei n.o 7.210/1984 e art. 3o, parágrafo único, da Resolução n.o 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, a fim de viabilizar o manejo de eventual Recurso Especial
” (id.
329051939
).

Em contrarrazões,
o agravado
, por sua defesa técnica,

pugna pelo desprovimento

(id.

329051945
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação

(id.
329051946
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça

exarou parecer pelo provimento
do recurso ministerial
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça Dr
a
.

Ro
s
ana Marra
(id.

333960352
).

É, em síntese, o
R
elat
ório
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No caso, o Juízo da Execução
Penal
reconheceu ao reeducando o direito à remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena, em razão de sua aprovação em duas áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), cumulativamente às remições já atribuídas pelo trabalho e pela frequência ao ensino formal no interior da unidade prisional, nos seguintes termos:

“
Nos termos do artigo 126 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é assegurado ao apenado o direito à remição da pena pelo estudo, considerando-se, para tanto, a frequência escolar regular, bem como a aprovação em exames de certificação de competências. [...].

No mesmo sentido, a Resolução no
391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que

regulamenta a remição pela atividade educacional no sistema prisional, prevê em seu artigo 3o que a

aprovação em exames de certificação, como o ENCCEJA, enseja o direito à remição. Ainda que seu

parágrafo único condicione, em tese, esse direito aos apenados não vinculados a atividades regulares de

ensino no interior da unidade, tal entendimento não se mostra absoluto, sendo relativizado por

interpretação extensiva in
bonam
partem, que prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana e da

função ressocializadora da pena.
[...].

Portanto, sob a ótica do ordenamento jurídico, a negativa do direito por mera vinculação do

apenado a atividades educacionais regulares não encontra amparo, uma vez que a
aprovação no ENCCEJA
, além de representar
a efetiva conclusão de etapa educacional, reflete inequívoco esforço

pessoal na busca por ressocialização e desenvolvimento
. [...].

No caso em tela,
os espelhos do ENCCEJA/2024 (Ensino Fundamental)
acostado à mov.

105.6
revela que o apenado atingiu a nota mínima em 02 áreas de conhecimento, de modo que faz jus à remição de 52 dias da pena
.

Com essas considerações, DECLARO remição de 52 dias da pena imposta ao recuperando,

nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ, c/c o artigo 126 da LEP.

De igual modo,
declaro a remição de 46 dias da pena imposta ao recuperando, em face das 254 horas/aula estudadas
, bem como, dos 77 dias laborados nos meses de maio a julho de 2025.
” (id. 329051940)

A insurgência ministerial repousa na alegada incompatibilidade entre a aprovação no ENCCEJA e a simultânea vinculação a atividades escolares regulares.

Sob a perspectiva legal,
a
Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) prevê a possibilidade de remição da pena pelo estudo, estabelecendo critérios objetivos para a contagem de horas dedicadas ao aprendizado, bem como a possibilidade de concessão do benefício em caso de conclusão do ensino fundamental ou médio
:

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...].

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
” (
www.planalto.gov.br
)

Em seu turno,
embora a
Resolução no 391/2021 do CNJ
estabeleça, de forma
expressa
, que a
remição
é possível
“
no caso
d
e a pessoa privada de liberdade
não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio
–
Enem
” (art
. 3o, parágrafo único)
,
tal restrição não deve ser compreendida de maneira absoluta.

A concessão da remição também se afigura juridicamente possível ao apenado regularmente matriculado em ensino
intramuros
que obtém aprovação no ENCCEJA, desde que demonstrado o esforço adicional, por interpretação extensiva
in
bonam
partem
, em consonância com o princípio da função ressocializadora da pena.

Nessa perspectiva, o c. STJ já decidiu:

“
A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é possível mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.
”
(HC n. 879.652/SP,
R
elatora
:
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024)

Em conformidade
,
há precedente
dest
a

c
.
Câmara
:

“
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Remição de pena pela aprovação no ENCCEJA. Reeducando vinculado a ensino regular. Possibilidade. Interpretação extensiva in
bonam
partem. Recurso provido.
[...].
III. Razões de decidir.
1. O c. STJ firmou entendimento no sentido de admitir a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com base em interpretação extensiva in
bonam
partem do art. 126 da Lei de Execução Penal. 2. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional. 3.
É possível a concessão da remição da pena ao apenado regularmente matriculado em ensino intramuros que obtém aprovação no ENCCEJA, aplicando-se interpretação extensiva in
bonam
partem, em respeito ao princípio ressocializador da
execução penal
.

IV. Dispositivo
. Recurso provido para conceder a remição da pena ao reeducando e determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação da pena. [...].
” (
N.U 1022550-18.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 10/10/2025
)
- destacado
.

Nesse
quadro normativo e jurisprudencial, e considerando que a aprovação no ENCCEJA constitui esforço adicional apto a ensejar a remição da pena mesmo quando o reeducando se encontra vinculado a ensino regular intramuros, não subsiste
, sob o sentir desta Relatoria,
a tese ministerial de impossibilidade de cumulação.

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito
AGRAVO EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO
, em
diss
onância
d
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025